Tribunal: TJMT
Processo: 1030467-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1030467-72.2019.8.11.0041
Vistos etc.
São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA DE SOUZA, bem como pela empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da decisão que deu parcial provimento ao Apelo, fixou a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais) e manteve a forma de pagamento imposta pelo Juiz singular.
Em suas razões, José Maria de Souza alega que o decisum é omisso, pois deixou de analisar o pedido para que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85 do CPC/15. Sustenta que o vencido deve pagar os honorários do advogado do vencedor ao invés de cada parte arcar com o pagamento de seu respectivo patrono.
Pugna pela concessão do efeito infringente e que o vício seja sanado. Na oportunidade, prequestiona a matéria.
Sem contrarrazões, apesar de intimada (ID. 50111994).
Por seu turno, a Seguradora sustenta que o decisum incorreu em erro material na parte dispositiva ao dizer que deixava de fixar os honorários advocatícios recursais e, mais adiante, fixá-los.
Assim, pede a concessão do efeito infringente para afastar a fixação da verba honorária recursal.
Contrarrazões apresentadas no ID. 51475971
Eis a síntese.
Decido
É sabido que os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.
Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissa equivocada.
Na hipótese, José Maria de Souza alega que o decisum é omisso, pois não analisou o pedido para que fosse modificado o modo de pagamento dos honorários advocatícios imposto pelo Juiz singular, o qual determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu respectivo causídico, tendo em vista a sucumbência recíproca. Pugna pelo pagamento na forma disposta no artigo 85 do CPC/15.
Após nova análise, observo que, de fato, esse pedido deixou de ser analisado, de modo que passo ao cotejo da insurgência.
É bem verdade que o caput do artigo 85 do CPC/15 dispõe sobre a regra geral de sucumbência ao determinar que o vencido pague honorários ao advogado vencedor.
Entretanto, quando se trata de sucumbência recíproca, como na hipótese do autos, incide o artigo 86 do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, de modo que não vislumbro óbice para manter o pagamento na forma estipulada pelo Juiz singular, o qual determinou que cada parte arque com o pagamento dos honorários de seu patrono, tendo em vista a sucumbência recíproca.
No que tange aos declaratórios opostos pela Seguradora, esta alega ser “necessária a correção da parte dispositiva, para manutenção do não arbitramento dos honorários recursais, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (...) corrigir o ERRO MATERIAL EXISTENTE, mais precisamente para o não arbitramento de honorários recursais” (sem grifo no original).
Ocorre que foram interpostos recursos de Apelação por ambos os litigantes, de modo que o parcial provimento do Apelo da Seguradora obsta a fixação da verba honorária nesta seara recursal, conforme entendimento da Corte Superior, ao passo que a fixação deu-se em virtude do recurso do Segurado. Logo, não há falar em erro material, tampouco em afastamento dos honorários recursais, devendo permanecer o disposto no decisum embargado.
Cumpre salientar que a Seguradora não suscita questionamentos acerca dos motivos que levaram à fixação da verba,, limitando-se a pleitear “o não arbitramento de honorários recursais”.
Por fim, de acordo com a regra do artigo 1.025 do CPC/15, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, rejeito os declaratórios opostos pela Seguradora e acolho os embargos de declaração de José Maria de Souza apenas para complementar a fundamentação do decisum, permanecendo inalterado o acórdão objeto da embargabilidade.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora